Tribunal: TJDFT
Processo: 0700418-33.2025.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700418-33.2025.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAMILLA VIANA BORGES APELADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, FEDERACAO DAS UNIMEDS DA AMAZONIA - FEDERACAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO DO AC, AP, AM, PA, RO E RR - EM RECUPERACAO JUDICIAL, LEAL CLUBE DE BENEFICIOS, ASSOCIACAO DE PROFISSIONAIS TERCEIRIZADOS NA AREA DE EDUCACAO D E S P A C H O Na petição de ID no 74733049, o advogado Gileno Taveira Fernandes Júnior, patrono da parte apelante (Kamilla Viana Borges), comunica a renúncia ao mandato outorgado pela parte, juntando nesta oportunidade comunicação à parte via Whatsapp (ID no 74733050). A referida comunicação, contudo, não atende satisfatoriamente aos parâmetros previstos na legislação, não sendo, em princípio, hábil a comprovar a efetiva ciência inequívoca da parte quanto à renúncia do mandato. Isso porque a mensagem enviada não demonstra a leitura pela outorgante da procuração e não é possível aferir, com certeza, a data em que foi enviada, não conferindo a segurança necessária de que a parte teve inequívoca ciência da renúncia. Nesse passo, atente-se o advogado que a notificação de renúncia ao mandato deve estar acompanhada de prova da ciência inequívoca do mandante acerca da renúncia (art. 112, CPC). Portanto, revela-se por ora ineficaz a notificação de renúncia encaminhada à parte apelante, de maneira que o advogado deve permanecer representando a parte outorgante até que regularize e comprove a efetiva notificação da renúncia a sua cliente, observado, ainda, após a renúncia, o prazo processual pertinente (art. 112, §1o, CPC), ou até que este venha a outorgar procuração a novos patronos, a fim de evitar eventual prejuízo a sua defesa. Posto isso, deixo de reconhecer a renúncia informada na petição de ID no 74733049, diante da ausência de comprovação de que a mandante foi notificada, caso em que o mandatário permanece representando a mandante até que a comunicação de sua renúncia seja eficaz (e nos 10 dias seguintes à notificação), ou até que outro causídico ingresse nos autos por procuração. Publique-se. Intime-se. Mantenha-se em pauta. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador